Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-69.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. OBRA DE FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO (COLOCAÇÃO DE CERCAS). TAXA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR QUÓRUM QUALIFICADO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo previsão de quórum qualificado para a realização de obra não especificada na respectiva convenção condominial e de limitação para os gastos extraordinários, é de se ter por nula a assembleia geral extraordinária que aprovou a realização de obra para fechamento do condomínio (colocação de cercas) mediante quórum simples. Precedente desta Corte.
2. Recurso conhecido e desprovido.